Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704476-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ALVES FERREIRA NETO EMBARGADO: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de aplicação da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil feito em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 1 de agosto de 2025 12:24:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador